Tribunal: TJSP
Processo: 0000454-94.2017.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante e fuga do local do acidente. Recurso defensivo. Inconformismo com o quantum da pena aplicada. Exasperação com fundamento nas circunstâncias e consequências do delito e no maior grau de culpabilidade do agente. Envolvimento do réu em acidente de trânsito, causando efetivo dano patrimonial a terceiro. Dosagem alcoólica cinco vezes superior ao limite legal.

Ementa:
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante e fuga do local do acidente. Recurso defensivo. Inconformismo com o quantum da pena aplicada. Exasperação com fundamento nas circunstâncias e consequências do delito e no maior grau de culpabilidade do agente. Envolvimento do réu em acidente de trânsito, causando efetivo dano patrimonial a terceiro. Dosagem alcoólica cinco vezes superior ao limite legal. Circunstâncias que justificam a majoração da pena-base. Possibilidade de redução do aumento aplicado. Crimes do mesmo gênero, mas de espécies diferentes. Concurso material bem reconhecido. Período da suspensão do direito de dirigir reduzido, a fim de guardar proporcionalidade com a dosimetria da pena. Regime inicial semiaberto que se revela adequado em razão da reincidência do réu. Possibilidade, contudo, de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Reincidência não específica e medida socialmente recomendável. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000454-
94.2017.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante MARCOS APARECIDO
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000454-94.2017.8.26.0515 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000454-94.2017.8.26.0515
Comarca: ROSANA
Apelante: MARCOS APARECIDO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17095
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante e fuga do local do acidente.
Recurso defensivo. Inconformismo com o quantum da pena
aplicada. Exasperação com fundamento nas circunstâncias e
consequências do delito e no maior grau de culpabilidade do
agente. Envolvimento do réu em acidente de trânsito, causando
efetivo dano patrimonial a terceiro. Dosagem alcoólica cinco
vezes superior ao limite legal. Circunstâncias que justificam a
majoração da pena-base. Possibilidade de redução do aumento
aplicado. Crimes do mesmo gênero, mas de espécies diferentes.
Concurso material bem reconhecido. Período da suspensão do
direito de dirigir reduzido, a fim de guardar proporcionalidade
com a dosimetria da pena. Regime inicial semiaberto que se revela
adequado em razão da reincidência do réu. Possibilidade, contudo,
de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos. Reincidência não específica e medida socialmente
recomendável. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS APARECIDO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Danniel Adriano Araldi Martins, da Vara Única da
Comarca de Rosana, que, julgando procedente a pretensão deduzida na
denúncia, o condenou à pena de 02 anos e 01 mês de detenção, em
regime inicial semiaberto, além de suspensão do direito de dirigir
veículo automotor, pelo prazo de 03 anos, em razão da prática dos
delitos previstos nos artigos 305 e 306, ambos da Lei n. 9.503/97
Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal
(fls. 132/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000454-94.2017.8.26.0515 -Voto no
3
Em razões de recurso, a Defesa pugna, em
suma, pela redução do aumento aplicado na primeira fase da dosimetria
da pena, pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes
dos artigos 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo
abrandamento do regime prisional, pela substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos e, por fim, pela redução do prazo
de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (fls.
135/139).
Contrarrazoado
o
recurso
defensivo
(fls.
142/145), a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Ricardo Antonio Andreucci, opinou pelo seu não provimento (fls.
157/159).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 23 de
março de 2017, por volta das 18h15, na Rua Zacarias Borges, n. 630,
Vila Aurea, na cidade de Rosana, conduziu veículo automotor em via
pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência
de álcool e porque, nas mesmas circunstâncias, após colidir com o
veículo da vítima Daniela Pereira de Almeida, se afastou do local do
acidente, para fugir à responsabilidade penal e civil que lhe poderia ser
atribuída.
Segundo apurado, no dia dos fatos, após ingerir
bebida alcoólica, o acusado passou a conduzir o veículo VW/Fusca,
placas DHS-0541, momento em que colidiu com o veículo Ford/Ranger
que estava estacionado. Em seguida, ele empreendeu fuga do local do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000454-94.2017.8.26.0515 -Voto no
4
acidente. A vítima seguiu o acusado até a casa dele e acionou policiais
militares que, quando chegaram ao local, realizaram o teste etilômetro,
sendo auferido que o réu estava embriagado, com concentração de 1,51
mg de álcool por litro de ar alveolar.
De início, cumpre registrar que a autoria e a
materialidade
delitiva
restaram
amplamente
demonstradas
pelo
conjunto probatório, notadamente pelo extrato do etilômetro, que
constatou a presença de 1,51 mg de álcool por litro de ar alveolar (fls.
07) e pelo laudo pericial dos veículos envolvidos (fls. 79/84), os quais
foram abalizados pelos depoimentos das testemunhas (mídia digital),
tanto que tais pontos sequer foram objeto do recurso defensivo.
Assim, passo à análise das teses apresentadas
pela Defesa, as quais estão relacionadas à reprimenda e ao regime
prisional fixados pelo d. juízo a quo.
Na primeira etapa da dosimetria, em razão das
circunstâncias e consequências do delito e do maior grau de
culpabilidade do agente, a pena do apelante, pelo delito de embriaguez
ao volante, foi acertadamente fixada acima do mínimo legal, em 01 ano
e 06 meses de detenção, enquanto a pena pelo delito de fuga do local
do acidente permaneceu no piso, em 06 meses de detenção, porquanto
ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Com efeito, conforme se infere dos autos, em
razão do seu estado alterado de ânimo na condução de veículo
automotor, o réu se envolveu em acidente de trânsito, causando efetivo
dano patrimonial à vítima Daniela. Além disso, o elevado grau de
embriaguez do acusado, que apresentou quantidade de álcool por litro
de sangue cinco vezes superior ao limite legal, expondo de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000454-94.2017.8.26.0515 -Voto no
5
mais intensa a segurança do tráfego urbano, de fato revela maior
culpabilidade e justifica a majoração da pena-base, com fundamento no
artigo 59, caput, do Código Penal.
De outra parte, considero que, de fato, o
aumento aplicado, com a fixação da pena-base no triplo do mínimo
legal, mostra-se desproporcional, razão pela qual o reduzo para a
metade, que se mostra suficiente em razão das sobreditas
circunstâncias, fixando a pena referente ao delito de embriaguez ao
volante, nesta primeira fase, em 09 meses de detenção.
Na segunda fase, como era de rigor, o i.
magistrado sentenciante reconheceu a agravante da reincidência
(Processo n. 0202098-35.2010.8.26.0515
condenação pelo crime
previsto no artigo 309 do CTB trânsito em julgado em 29.06.2015
fls. 53/54), compensando-a, apenas no tocante ao crime de embriaguez
ao volante, com a atenuante da confissão espontânea. Assim, as penas
intermediárias resultaram em 09 meses de detenção para o delito de
embriaguez ao volante e 07 meses de detenção para o delito de fuga do
local do acidente.
Não havendo causas de aumento ou diminuição
a serem consideradas na terceira fase da dosimetria, as penas aferidas
acima não sofrem alteração.
O prazo de suspensão do direito de dirigir
também comporta adequação.
Com vistas à fixação de uma pena mais justa e
que atenda às suas finalidades retributiva e preventiva, deve-se utilizar
um critério de dosimetria proporcional àquele utilizado na fixação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000454-94.2017.8.26.0515 -Voto no
6
pena privativa de liberdade, dentro do “espaço de jogo” que seria
permitido ao julgador percorrer.
A respeito da teoria do espaço de jogo,
construída pela jurisprudência alemã, ensina Santiago Mir Puig que o
lapso entre a pena mínima e a pena máxima constitui para o juiz um
“espaço de jogo”, dentro do qual poderá se mover para graduar a pena
segundo as necessidades preventivas e, conforme admitido por algumas
variantes desta teoria, retributivas.
Com lastro na supracitada teoria, verifico que,
sendo a pena cominada em abstrato ao crime de embriaguez ao volante
de 06 meses a 03 anos de detenção, o “espaço de jogo” a ser
percorrido pelo julgador é de 30 meses. Assim, como a pena privativa
de liberdade pelo delito de embriaguez ao volante foi fixada em 09
meses de detenção, percorreu-se 1/10 do permitido pela legislação,
devendo ser percorrido intervalo equivalente para a fixação da pena de
suspensão.
Considerando, portanto, que o “espaço de jogo”
previsto pelo artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro é de 58 meses
(lapso entre a pena mínima de 02 meses e a pena máxima de 05 anos),
deve o prazo mínimo de suspensão da habilitação do apelante ser
acrescido de 05 meses e 24 dias (1/10 de 58 meses), resultando em 07
meses e 24 dias.
Nesse ponto, anoto que embora a pena de multa
seja cominada cumulativamente no preceito secundário do crime
previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o d. juízo a quo
deixou de aplicá-la, o que fica mantido, em observância ao princípio non
reformatio in pejus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000454-94.2017.8.26.0515 -Voto no
7
Diante do concurso material entre os crimes de
fuga do local do acidente e de embriaguez ao volante, somam-se as
penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, atingindo o quantum
total de 01 ano e 04 meses de detenção, além da proibição de obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
07 meses e 24 dias.
A propósito, inviável o reconhecimento da
continuidade delitiva, prevista no artigo 71, caput, do Código Penal,
uma vez que as referidas infrações penais são de espécies diferentes,
ainda que do mesmo gênero - crimes de trânsito previstos no CTB -.
No mais, descabida a pretensão de aplicação
exclusiva de multa com relação ao delito previsto no artigo 305 do
Código de Trânsito Brasileiro, em razão da maior reprovabilidade da
conduta no caso concreto, praticada no mesmo contexto que outro
delito de trânsito
embriaguez ao volante
, causando alto risco à
incolumidade pública, por agente reincidente em crime do mesmo
gênero.
Não obstante a redução da pena, o regime
prisional fixado não comporta reparo. Isso porque, nos termos do artigo
33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, o regime aberto é cabível para os
condenados não reincidentes, cuja pena seja igual ou inferior a 04 anos.
No presente caso, entretanto, o acusado ostenta reincidência, motivo
pelo qual o regime inicial semiaberto deve ser mantido.
Por fim, respeitado o entendimento do i.
sentenciante, considero que a reincidência do apelante não impede a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos,
posto que não específica. Desse modo, presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000454-94.2017.8.26.0515 -Voto no
8
estabelecidos no artigo 44, do Código Penal e por ser medida
socialmente recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da pena imposta, em favor de entidade
com destinação social, a ser precisamente definida no Juízo da
Execução, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal. Posto isso, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir a reprimenda imposta
a MARCOS APARECIDO DA SILVA para 01 ano e 04 meses de detenção,
além de 07 meses e 24 dias de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor, bem como para substituir a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, na forma a ser precisamente definida no Juízo da
Execução, subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator